Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716348-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FABIANA TEIXEIRA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da r. decisão (ID 191506022, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Fabiana Teixeira Batista, deferiu a tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize e custeie a internação da Agravada em leito de UTI, “incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” Nas razões recursais, alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, notadamente a probabilidade do direito, pois o contrato firmado entre as partes está em período de carência, que findará em 10/6/2024. Sustenta que, malgrado a tutela de urgência deferida na origem já tenha sido cumprida, faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo, a fim de afastar a obrigação da Agravante de arcar com internação que poderá alcançar alto custo e causar-lhe prejuízos financeiros que não serão ressarcidos pela Autora/Agravada. Assevera que, conforme item no 19.6 das Condições Gerais, “será suspensa a cobertura pelo período de 24 meses, a partir da data da vigência do segurado no seguro saúde, das doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo proponente ou seu representante legal” e que a necessidade de cumprimento do período de carência está prevista no art. 12 da Lei no 9.656/1998. Afirma que não restou caracterizada a urgência e que o atendimento de emergência foi devidamente autorizado e realizado, cessando a cobertura a partir da internação e tratamentos médicos para a continuidade do atendimento, pois a Seguradora não está contratualmente obrigada a arcar com esse ônus. Assevera que o valor arbitrado a título de astreintes é excessivo e desproporcional, devendo ser afastado ou reduzido. Requer antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do Relatório Médico (ID 191506247 - pág. 8, na origem), a Agravada foi diagnosticada com “dengue parcialmente grave, com indicação de internação em UTI, sob alto risco de sangramento por qualquer sítio, inclusive sangramento intra-abdominal e intracraniano, dada a plaquetopenia”. Incontroverso que se trata de procedimento de emergência, de modo a evitar as complicações muitas vezes fatais. O c. STJ tem entendido que, em casos como o que ora se apresenta, há abusividade na limitação de internação hospitalar em razão do não cumprimento de carência. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) (grifou-se) “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte "vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada". (REsp 918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3. Atendendo aos critérios equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por esta Egrégia Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte, arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa de tratamento médico de emergência, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1243632/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/09/2012) (grifou-se) Desse modo, considerando que a hipótese em apreço se refere a emergência com condição que apresenta risco iminente à vida, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, pois, caso os argumentos da Agravante sejam acolhidos ao final do processo, ela terá a possibilidade de cobrar da Agravada os valores indevidamente despendidos. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator